Tribunal: STF
Processo: Rcl 4911
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA 
   RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO 
   DESTE TRIBUNAL PRETENSAMENTE DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL 
   INADEQUADA. ARTIGO 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL.
1.	Argumentou-se na presente reclamação que o ato 
   administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que, 
   ao apurar as perdas decorrentes da conversão de cruzeiros reais para 
   URV, determinou a implantação do índice de 11,98% sobre os 
   vencimentos dos magistrados daquele Tribunal, bem como o pagamento 
   das respectivas diferenças salariais, teria ofendido a decisão 
   proferida na ADI n. 1.797. Na ação direta, este Tribunal apreciou a 
   constitucionalidade apreciou ato do Tribunal Regional do Trabalho da 
   6ª Região que concedia reajustes salariais a servidores e 
   magistrados daquele Tribunal, incidindo sobre esses reajustes 
   limitação temporal.  
2.	 Esta Corte reafirmou entendimento no 
   sentido de que não existe ofensa ao que decidido no julgamento da 
   ADI 1.797, dado o restrito alcance dessa decisão, somente aplicável 
   aos membros e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 
   Região, situado no Estado de Pernambuco. Precedentes.
3.	Ausência 
   de identidade entre o objeto do ADI n. 1.797 e a decisão reclamada. 
   A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão do 
   reclamante.
Agravo regimental a que se nega provimento.